Tribunal: STF
Processo: AI 740956
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA.
   SÚMULA 281 DO STF. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A recorrente
   não esgotou a via recursal ordinária (Súmula 281 do STF).
II -
   Agravo regimental improvido.